Tribunal: TJBA
Processo: 0503100-15.2018.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0503100-15.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1.1 - O mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado por paciente portador de hepatopatia esquistossomótica alcoólica, associada a hemorragia digestiva por varizes de esôfago, em face do Diretor do Núcleo Regional de Saúde Macro Centroleste, objetivando a realização de sessões de ligadura elástica mediante tratamento endoscópico para varizes sangrantes pelo Sistema Único de Saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.1 - A questão em discussão consiste em saber se o Estado tem o dever de assegurar ao impetrante a realização de procedimento cirúrgico indicado por prescrição médica, diante da omissão do Sistema Único de Saúde em regulá-lo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, cabendo à União, aos Estados e aos Municípios, solidariamente, o fornecimento de serviços e procedimentos médicos necessários ao tratamento dos cidadãos. 3.2 - O art. 23, II, da Constituição Federal atribui competência comum a todos os entes federativos para cuidar da saúde e da assistência pública, sem restringir tal obrigação a nenhuma esfera específica de governo. 3.3 - O procedimento de ligadura elástica é necessário para a erradicação das varizes esofágicas do impetrante, com risco significativo de mortalidade em caso de novo sangramento digestivo, conforme relatório médico especializado acostado aos autos. 3.4 - A ausência de regulação pelo SUS e a informação de que o procedimento não era disponibilizado pela rede de saúde configuram omissão estatal que impõe a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de política pública já estabelecida, sem inovar na ordem jurídica. 3.5 - A invocação da reserva do possível não prevalece diante do direito fundamental à saúde, quando o Poder Judiciário limita-se a determinar o cumprimento de obrigações constitucionalmente previstas. IV. DISPOSITIVO 4.1 - Sentença confirmada em reexame necessário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 746.378, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma; STF, AgR no RE 642.536, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma; STJ, AgInt no AREsp 1.114.798/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma; STJ, REsp 1.653.730/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma; STJ, AgInt no REsp 1.309.793/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma; STJ, AgInt no REsp 1.268.641/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma; STJ, AgInt no REsp 1.111.581/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma; STJ, ROMS 11.183/PR, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma; RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0503100-15.2018.8.05.0080, tendo como interessados LUIS CARLOS COSTA e o ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA em Reexame Necessário, pelas razões adiante expostas.